Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi saneado quanto aos substituídos processualmente CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEM LÚCIA NASCIMENTO E SILVA, que anuíram ao acordo noticiado nos autos, conforme id 12615582. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial ao id 13974461 quanto aos beneficiários e pendentes de homologação. O Distrito Federal, porquanto, ao id 14301783, anuiu com os cálculos elaborados. O exequente, ao id 14420914, impugnou os cálculos, uma vez que foram suprimidos, quanto ao anuente CARLOS ROBERTO PEREIRA, os meses de 1/5/1999 a 1/3/2000, ao passo que foram incluídos inadvertidamente os meses de 1/6/1998 a 1/1/1999, nos respectivos cálculos. Ademais, pugna o exequente pela atualização dos cálculos para os substituídos processualmente aplicando-se o índice IPCA-E sobre os valores devidos aos anuentes a partir de 30/6/2009, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão do RE 870.947/SE. O Distrito Federal, devidamente intimado não se manifestou quanto à impugnação ofertada pelo exequente, nos termos contidos da certidão de id 16621459. Compulsando os autos, verifico que procedem as alegações do exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto ao anuente CARLOS ROBERTO PEREIRA, devendo-se incluir os meses de 1/5/1999 a 1/3/2000 e excluir os meses de 1/6/1998 a 1/1/1999 no cômputo dos novos valores, tendo em vista a planilha de id 9602732, p. 1153. Observe-se a Contadoria Judicial igualmente aos beneficiários CARLOS ROBERTO PEREIRA e CARMEM LÚCIA NASCIMENTO E SILVA a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 9602514. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, a nova anuência manifestada ao id 12093875 será apreciada posteriormente à conclusão do pagamento dos valores vindicados aos beneficiários em questão. I.